Tribunal: TJDFT
Processo: 0744667-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA. SEGUNDA FASE. CONDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrada fundadas suspeitas de que o acusado estava na posse de objetos ilícitos, diante da sua inquietação, evidente nervosismo e sua prévia confissão informal, justifica-se a realização da busca pessoal.
2. O ato de transportar entorpecentes utilizando-se do serviço de transporte coletivo para levar a droga a um destino específico não é, por si só, suficiente para ensejar o reconhecimento da majorante do inciso III do art. 40 da LAD. Para que tal agravante seja reconhecida, é necessário a comprovação de que o agente se utiliza do meio de transporte com a intenção de comercializar o entorpecente no interior do veículo (STJ - AgRg no AREsp n. 2.273.818/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023).
3. De acordo com a Súmula n. 231 do c. STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. A natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos (8204,66 gramas de maconha e 1007,65 gramas de cocaína), é fundamentação idônea e apta para inviabilizar a aplicação da fração máxima de redução da pena pela causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas.
5. Não é outro o regime possível, além do inicial semiaberto que foi estabelecido na r. sentença, diante do quantum da pena, consoante o art. 33, §1o, §2o e §3o, do CP.
6. Inviável a concessão das benesses dos artigos 44 e 77, ambos do CP, quando a pena corporal extrapola os parâmetros definidos nos referidos dispositivos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.